Tribunal: STF
Processo: ARE 1307020
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Vol. 11):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. Determinação de devolução de valores recebidos, acima do teto constitucional, em contraprestação a horas extras prestadas por médica, servidora pública municipal. Descabida a instauração de Incidente de Assunção de Competência. Ausência dos requisitos. Impossibilidade da devolução dos valores, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do Poder Público. Serviços que foram efetivamente prestados pela impetrante. Necessária a instauração de procedimento administrativo prévio à anulação de atos que repercutem na esfera dos indivíduos. Direito líquido e certo constatado. Recurso improvido.”
    No apelo extremo (Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação ao art. 37, XI, da Constituição, pois (a) a boa-fé da recorrida não pode ser invocada para evitar a devolução dos valores recebidos acima do teto constitucional após 18 de novembro de 2015; (b) o acórdão recorrido divergiu do Tema 257 desta CORTE (RE 606.358-RG).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (a) nos termos do Tema 138/STF, ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados, entretanto, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo; e (b) quanto ao mais, “o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito” (Vol. 18).
    Dessa decisão, a parte recorrente interpôs Agravo em Recurso Extraordinário (Vol. 21) e Agravo Interno (Vol. 23).
    No Agravo, o agravante alegou que (a) houve violação direta ao art. 37, XI, da Constituição; (b) o acórdão recorrido divergiu do Tema 257/STF; e (c) a análise da pretensão recursal não demanda o reexame de provas.
    Quanto ao Agravo Interno, o Tribunal de origem negou-lhe provimento, em acórdão assim ementado (Vol. 26):
    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. - A possibilidade da Administração anular ato administrativo, cuja formalização tenha repercutido no campo de interesses individuais sem a instauração do devido procedimento administrativo a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa, é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte, no TEMA 138 - RE n. 594.296/MG. - Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos impugnação por recurso próprio. Nega-se provimento ao recurso.”
    Mantida a decisão agravada, os autos foram remetidos ao STF (Vol. 29).
    É o relatório. Decido. 
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    No que remanesce, eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 3, Vol. 11):
    “Trata-se de mandado de segurança impetrado por Danielle Cecílio, em face do Prefeito Municipal de Paulínia, objetivando o cancelamento do protesto da Certidão de Dívida Ativa em nome da impetrante perante o 1º Cartório de Protestos de Campinas-SP, Livro 2761-G, Folha 167. 
    O MM. Juiz da causa julgou procedente a demanda, “para reconhecer como indevida a CDA e respectivo protesto em epígrafe quanto a cobrança de valores já adimplidos a impetrante por serviços devidamente prestados em prol do impetrado” (fls. 60). 
    Consta dos autos que a impetrante é médica da Prefeitura Municipal de Paulínia e realizou horas extras obedecendo a escala de trabalho fixada pela própria Municipalidade. 
    Ocorre que, no ano de 2016, apurou-se que a remuneração de vários médicos da Prefeitura Municipal de Paulínia ultrapassava o teto municipal, razão pela qual o Ministério Público instaurou um inquérito civil e recomendou que a Municipalidade não realizasse pagamentos que ultrapassassem o teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI da Constituição Federal e que promovesse medidas necessárias ao ressarcimento do erário. 
    A impetrada, então, encaminhou ofícios aos médicos da Prefeitura em questão, com um prazo de 30 dias, para a devolução dos valores recebidos acima do teto municipal, inscrevendo o referido montante, posteriormente, em dívida ativa. 
    No entanto, como bem ressaltado pelo d. Magistrado, “os serviços inerentes às horas extras foram devidamente prestados pela impetrante, em horário superior a sua jornada trabalho inicialmente contratadas pela própria Municipalidade, para cobertura de plantões médicos para benefício da população da cidade de Paulínia” (fls. 59). 
    Nesse passo, ainda que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.358.281/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, art. 543-C do CPC, tenha entendido que as horas extras possuem natureza remuneratória para fins de incidência de contribuição previdenciária, não há como se impor a devolução dos valores recebidos pela impetrante em virtude de serviços que foram efetivamente prestados à Municipalidade.
    Entendimento contrário permitiria verdadeiro enriquecimento sem causa do Poder Público, que se locupleta por meio do serviço prestado pelo servidor sem a indispensável contraprestação. 
    Ademais, em que pese o poder que a Administração Pública tem de proceder à anulação dos seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade, se o ato administrativo analisado repercutir na esfera dos indivíduos, faz-se necessária a instauração de prévio procedimento administrativo, com respeito à ampla defesa e ao contraditório, inexistente no presente caso. 
    (…)
    Presente, portanto, o direito líquido e certo da impetrante ao cancelamento da inscrição em dívida ativa, bem como à exclusão do protesto da respectiva CDA.”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência desta CORTE. Nesse sentido:
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SÚMULA STF 473. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA FÉ. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR. HORAS EXTRAS. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. 1. A Administração pode, a qualquer tempo, rever seus atos eivados de erro ou ilegalidade (Súmula STF 473), porém o reconhecimento da ilegalidade do ato que majorou o percentual das horas extras incorporadas aos proventos não determina, automaticamente, a restituição ao erário dos valores recebidos, uma vez comprovada a boa-fé da impetrante, ora agravada. Precedentes. 2. Encontra-se preclusa a questão envolvendo o não reconhecimento de prescrição do ressarcimento em relação às parcelas pretendidas e que são posteriores ao qüinqüênio que antecederam à propositura da ação. 3. Agravo regimental improvido.” (AI 490.551-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 3/9/2010) 
    Em caso bem semelhante à hipótese destes autos, veja-se, ainda, a seguinte decisão monocrática, em que o Município de Paulínia figura como reclamante:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RECEBIMENTO DE VANTAGEM PESSOAL ACIMA DO TETO REMUNERATÓRIO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO. BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 606.358 - TEMA 257 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE.” (Rcl 41833, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/6/2020)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente